Tribunal: TJSP
Processo: 1005754-92.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, resultando em transações bancárias não autorizadas. Requer a declaração de inexigibilidade dos contratos, a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, resultando em transações bancárias não autorizadas. Requer a declaração de inexigibilidade dos contratos, a devolução dos valores em dobro e a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.
A sentença julgou procedente a ação, declarou a inexistência da relação jurídica em relação aos empréstimos e saques, condenou a parte ré a devolução dos valores em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
O réu interpôs recurso de apelação sustentando a ausência da falha na prestação do serviço e do dever de indenizar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a responsabilidade do réu pelas transações fraudulentas realizadas; (ii) a caracterização dos danos materiais e morais.
III. Razões de Decidir
3. A relação de consumo entre as partes justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
4. as transações impugnadas não condizem com o perfil de consumo da parte autora, uma vez que realizadas de forma sequencial e em valor elevado, com a realização de três empréstimos e dois saques em cartão de crédito consignado em dois dias e sua transferência para terceiros.
5. Resta caracterizada falha na prestação de serviço e fortuito interno, de modo que o réu deve responder objetivamente pelos danos materiais e morais causados.
6. A restituição dos valores já pagos pela parte autora em relação aos empréstimos e saques deve ser realizada de forma simples, pois a cobrança foi realizada com base no instrumento contratual celebrado entre as partes, não havendo violação à boa-fé objetiva.
7. A parte autora sofreu humilhação e abalo à sua autoestima ao ver o valor decorrente de seus proventos ser objeto de desconto indevido, atingindo verba de natureza alimentar, uma vez que não usufruiu dos saques por meio de cartão de crédito consignado, os quais foram transferidos para terceiros.
8. O quantum atribuído a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, certo que se mostra suficiente para compensar o constrangimento suportado, sem acarretar enriquecimento indevido, considerando os Precedentes desta C. Câmara.
IV. Dispositivo e Tese
9. Dá-se parcial provimento ao recurso da parte ré, para o fim de reduzir o valor da indenização a título de dano moral para R$ 5.000,00 e determinar a restituição de valores de foram simples.
Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias. 2. O quantum atribuído a título de danos morais deve ser suficiente para compensar o constrangimento suportado, sem acarretar enriquecimento indevido.